Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para suprir suposta omissão quanto a matéria não alegada nas razões do agravo de instrumento, por inovação recursal.
II – Embargos de declaração desprovidos.